Tribunal: TJSP
Processo: 1087055-97.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Prêmio de seguro.
Mesmo o prêmio de seguro tendo como objetivo a amortização do financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade total e desemprego involuntário, não pode o réu indicar a seguradora que a autora deve contratar. Abusividade caracterizada, uma vez que o réu indicou a seguradora.

Repetição do

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Prêmio de seguro.
Mesmo o prêmio de seguro tendo como objetivo a amortização do financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade total e desemprego involuntário, não pode o réu indicar a seguradora que a autora deve contratar. Abusividade caracterizada, uma vez que o réu indicou a seguradora.

Repetição do indébito. De forma simples ou compensação.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma vez que não restou comprovada a má-fé do réu, já que o contrato firmado pelas partes estabelecia a cobrança do encargo declarado abusivo. Eventuais saldos credor e devedor poderão ser compensados.

Apelação parcialmente provida.